Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES AFASTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FACE DO ALEGADO INADIMPLEMENTO DO AJUSTE. AUSENTE A DEMONSTRAÇAO DOS DANOS MORAIS ALEGADOS.
O contrato de prestação de serviços de estética configura obrigação de resultado. Sendo fato incontroverso que houve a realização das sessões ajustadas e, ainda, de sessões extras, não há que se falar em inadimplemento do contrato.
Comprovada a redução das medidas da paciente por meio de fotografias e documentos constantes nos autos, verifica-se que foi atingido o objetivo do ajuste, qual seja, a redução das medidas e diminuição da celulite.
Inexistente a demonstração dos danos morais alegados não há como acolher o pedido de condenação no pagamento da indenização pleiteada nesse sentido.